Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL EM SHOPPING CENTER. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo ope legis, ou seja, concedido pela lei de forma automática, à exceção das hipóteses do § 1o do art. 1.012, nas quais não se inclui a sentença recorrida.
3. A simples ausência de decisão de saneamento e organização do processo não é capaz de caracterizar nulidade por erro de procedimento, quando configurada uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (arts. 354 a 356 do CPC), como o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), por expressa previsão legal contida no art. 357 do CPC.
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova técnica, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Para a aplicação da teoria da imprevisão à luz dos arts. 317, 478 e 479 do Código Civil, é fundamental que o desequilíbrio econômico-financeiro ocorra exclusivamente nas prestações contratuais pactuadas pelas partes, sem qualquer influência de fatores externos que dificultem o adimplemento, necessitando-se comprovar a desproporção do valor da prestação devida pelo locatário ante a incontestável vantagem do locador.
6. Conquanto se reconheça as dificuldades advindas das medidas restritivas impostas em razão da pandemia da Covid-19, os efeitos nefastos da crise sanitária não afetaram todos os setores da economia de maneira uniforme, razão pela qual não se mostra adequada a generalizada aplicação da teoria da onerosidade excessiva sem a devida comprovação de fato imprevisível e superveniente apto a evidenciar a disparidade da contraprestação.
7. A Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, veio a estabelecer garantias de livre mercado (art. 1o), tendo sido acrescido parágrafo único ao art. 421 do Código Civil para dispor que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
8. No caso, não restou caracterizado o desequilíbrio contratual suficiente para causar manifesta desproporção das prestações contratuais, que justifique a intervenção do Poder Judiciário nas relações negociais privadas, de modo a substituir o índice de reajuste da locação livremente contratado apenas com fundamento na alegada redução do faturamento, sendo certo que a situação econômica atual não é a ideal para nenhuma das partes, mas que ambas adotaram as medidas necessárias para manter o equilíbrio contratual durante o período da pandemia.
9. No caso em eu o pedido do autor foi julgado imorocedente, não existe condenação, nem proveito econômico obtido, de modo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso conhecido e desprovido.